Tribunal: TJMT
Processo: 1023536-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Modelo de decisão.
O conteúdo deste modelo pode ser alterado livremente.
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Giovane Claro Nunes de Alcântara Silva, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante às 17h27min do dia 07 de dezembro do ano de 2021, pela equipe da rota e encaminhado para Central de Flagrantes da cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, pelo cometimento, em tese dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da LEI No 11.343/2006, cuja prisão flagrância foi convertida em preventiva no dia 08/12/2021 após audiência de custodia.
Aduz que a decisão proferida pela autoridade coatora está fundamentada na garantia da ordem pública, sob argumento de que a liberdade do paciente pode abalar a credibilidade da justiça e que o réu solto poderia voltar a delinquir. Contudo, aponta qualquer elemento concreto que evidencie o alegado, em ofensa ao art. 93, IX CF/88 e art. 315 do Código de Processo Penal e aos pressupostos do art. 312 do CPP.
Alega-se que o paciente é perseguido pela polícia que vive lhe ameaçando, e é rotina diária o seu enquadramento vexatório para revista intima, o que ocorre quase que diariamente no bairro, com o fim de lhe constranger, mostrando um desprezo, e de forma abusiva com chute e pontapé em seu tornozelo e pernas.
Sustenta que a prisão do beneficiário ocorreu ao arrepio da lei, com a materialidade forjadas, com invasão injustificada a sua residência, aonde não encontraram nada, vindo o posterior os policiais a aparecer com droga de quitinete vizinho que não era o seu, e sobre emprego de tortura tentaram arranjar uma confissão do ora custodiado que mesmo assim negou a autoria dos entorpecentes, o qual veio ser também confirmada por uma testemunha que presenciou o fato, e viu quando os policias pegaram a droga no quitinete ao lado.
Argumenta que a entrada em sua residência foi forçada e sem mandado judicial, baseada apenas em denúncias anônimas, sem qualquer investigação prévia.
Por fim, assegura que o requerente não é pessoa de grandes posses, ou alto poder econômico, para intimidar ou constranger eventuais testemunhas ou vítimas, tem residência fixa e profissão definida, é primário, mora na comarca e é muito querido na sociedade.
Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada sua prisão preventiva, concedendo a ele a liberdade, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 114030477). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade de Giovane Claro Nunes de Alcântara Silva, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Incialmente, consigno que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
O Boletim de ocorrência narra os seguintes fatos:
“A EQUIPE DE FORÇA 03 RECEBEU UMA DENÚNCIA DE TRANSEUNTES DE QUE NO ENDEREÇO SUPRACITADO HAVIA UM CASAL, ONDE O SUSPEITO ESTAVA SEM CAMISA E SHORT E A SUSPEITA COM VESTES DE COR PRETA E QUE ESTAVAM COMERCIALIZANDO ENTORPECENTE EM GRANDE ESCALA EM UMA KITNET DE COR LARANJA. AO VERIFICAR A DENÚNCIA A EQUIPE DE FORÇA 03 VISUALIZOU UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS NA PORTA DA KITNET, AO REALIZAR A ABORDAGEM O SUSPEITO DISPENSOU 01 PEDAÇO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA AO SOLO, MOMENTO EM QUE FOI DADA A ORDEM DE PARADA PARA ABORDAGEM E O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA O QUAL FOI ABORDADO LOGA APÓS, EM ATO CONTÍNUO A EQUIPE REALIZOU BUSCAS NOS CÔMODOS DA KITNET, QUANDO O SUSPEITO DISSE QUE A DROGA QUE COMERCIALIZAVA ESTAVA NA KITNET AO LADO, A EQUIPE REVISTOU O LOCAL MOMENTO EM QUE O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA PARA RUA, ONDE A EQUIPE REALIZOU O ACOMPANHAMENTO E O SUSPEITO VEIO A SE DESEQUILIBRAR E CAIR AO SOLO, A EQUIPE TEVE QUE UTILIZAR DE FORÇA MODERADA E TÉCNICAS DE SUBMISSÃO PARA REALIZAR O ALGEMAMENTO DO SUSPEITO QUE RESISTIA À PRISÃO. MOMENTO EM QUE A EQUIPE RETORNOU PARA O LOCAL VINDO A LOCALIZAR UM CADERNO DE ANOTAÇÕES, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UM POTE CONTENDO 15 PORÇÕES MÉDIAS E 45 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, A QUANTIA DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS), 01 RÁDIO HT BOAFENG COM CARREGADOR, 01 ROLO DE PLÁSTICO FILME USADO. DIANTE DOS FATOS A EQUIPE ENCAMINHOU OS SUSPEITOS PARA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS COM O USO DE ALGEMAS E O SUSPEITO GIOVANE COM ESCORIAÇÕES DEVIDO A QUEDA NO MOMENTO DA FUGA E ALGEMAMENTO.”
No caso dos autos, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Trago julgado desta Corte de Justiça:
[...] A “fumaça do cometimento do delito” resta verificada quando a autoridade impetrada expõe suficientemente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Assim, à luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta incursões aprofundadas no contexto fático-probatório do processo de origem, torna-se descabido o acolhimento da tese de negativa de autoria, tema que deve ser oportunamente enfrentado pela autoridade de primeiro grau na ação penal correlata. [...] (N.U 1014928-29.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)
Quanto a alegada inexistência de mandado de busca e apreensão, ao que indicam os documentos até aqui juntados, a abordagem do paciente foi feita, após os agentes policiais receberem denúncia dando conta de que havia um casal praticando tráfico ilícito de entorpecentes no endereço onde reside o beneficiário, citando características físicas peculiares. Ao aproximarem do local citado, visualizaram o paciente que usava roupas idênticas às informadas pelo denunciante. Sendo que, ao ser abordado, dispensou um pedaço de maconha e empreendeu fuga para o interior da residência.
Nota-se, que no presente caso, a apreensão das drogas e a busca na residência do paciente foram realizadas em situação de flagrância; cumprindo asseverar, outrossim, que, aparentemente, na hipótese, não se tratou de invasão domiciliar, mas de justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime no interior da residência.
No que tange a alegada ausência dos requisitos, verifica-se que o juízo “a quo”, homologou a prisão e flagrante e converteu-a em preventiva para a garantia da ordem pública, ante a comprovação da materialidade e indícios de autoria do delito imputado (fumus comissi delict), não só em razão da gravidade do delito imputado, evidenciada pela quantidade de entorpecente (duzentos e noventa e três gramas e sessenta e dois centigramas de maconha), além de outros apetrechos utilizados no comércio ilícito, quais sejam, uma balança de precisão , um rolo de papel filme, um rádio de comunicação, bem como uma agenda, mas também pelo fato de que o beneficiário ostenta outros registros criminais onde é investigado por porte ilegal de arma de fogo, e uma ação penal onde responde pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tendo, ao que aparenta, reincidido na prática delituosa, em desrespeito à regras estabelecidas para o convívio social.
Diante disso, ao menos nesse momento, não visualizo manifesta ilegalidade, tampouco teratologia ou completa ausência de fundamentação na decisão que decretou a segregação cautelar, que possa autorizar a concessão da ordem, em liminar.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, ao que se observa, a decisão proferida pende para o absoluto acerto e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a concessão da liminar, indefiro-a, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos e de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), indicando os fundamentos da decisão que decretou a segregação do paciente e as justificativas que evidenciam a necessidade de manutenção da medida adotada, esclarecendo quanto aos antecedentes criminais citados, encaminhando documentos que entender pertinentes para a compreensão do constrangimento ilegal alegado no presente writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.